Tribunal: TJMT
Processo: 1012641-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012641-79.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA - CNPJ: 09.403.000/0001-07 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), BRAVA TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1012641-79.2021.8.11.0003
– Cuiabá

Apelante
:
VPN Infraestrutura de Redes Ltda.

Apelado
:
Valdecir Lourenco Martins

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO ENTREGUES
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –
SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, configurando o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

No que tange a multa cominada em sede de embargos de declaração, em se tratando de embargos de declaração opostos por quem não tem, em princípio, nenhum interesse no retardamento da causa, presume-se a boa-fé do embargante, objetivando o aclaramento da questão posta. Destarte, os embargos do apelante réu podem ser até vistos como impertinentes ou injustificados, mas não como manifestamente procrastinatórios, o que torna excessivamente rigorosa - e, portanto injusta - a sanção que lhe foi aplicada na origem, devendo ser afastada

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1012641-79.2021.8.11.0003
– Cuiabá

Apelante
:
VPN Infraestrutura de Redes Ltda.

Apelado
:
Valdecir Lourenco Martins

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
VPN Infraestrutura de Redes Ltda.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de reparação por dano moral por negativação indevida que lhe move
Valdecir Lourenco Martins, julgou procedente a pretensão para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários arbitrados em R$1.000,00 (mil reais). Na decisão integrativa, rejeitou os embargos apresentados pela ré, atribuindo multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva, mencionando que nos comprovantes apresentados consta a indicação do forncedor
Brava Telecomunicações Rondonópolis Ltda., não restando caracterizado a formação de grupo econômico e que se tratam de empresas distintas. Argui, ainda, o cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução.

No mérito, sustenta a inexistência de comprovação da falha de prestação de serviços, mencionando que no ato da visita técnica havia conexão, restando afastada a ocorrência de qualquer falha técnica.

Alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral merecendo reforma a sentença, ou, ainda requer a incidência da Sum. 385, do STJ, pois o apelado possui outras 22 inscrições. Pugna, ainda, pela exclusão da multa arbirada na decisão integrativa.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169290947).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1012641-79.2021.8.11.0003
– Cuiabá

Apelante
:
VPN Infraestrutura de Redes Ltda.

Apelado
:
Valdecir Lourenco Martins

VOTO

Cinge-se dos autos que
Valdecir Lourenco Martins
ajuizou
ação de indenização por dano moral em face de
Brava Telecomunicações Brasília Ltda., discorrendo que em setembro/2020 houve interrupção no forncecimento de internet na sua residência, ao que registrou protocolo de reclamação, em 26.09.20.

Afirma que a conexão somente retornou em 28.09.20, e que solicitou perante a empresa o abatimento na fatura referente aos dias que ficou sem conexão, não sendo concedido nenhum desconto, e culminando na negativação de seu nome.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado
julgou procedente a pretensão para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários arbitrados em R$1.000,00 (mil reais). Na decisão integrativa, rejeitou os embargos apresentados pela ré, atribuindo multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC (id. 169290938).

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva, mencionando que nos comprovantes apresentados consta a indicação do forncedor
Brava Telecomunicações Rondonópolis Ltda., não restando caracterizado a formação de grupo econômico e que se tratam de empresas distintas. Argui, ainda, o cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução.

Por proêmio, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, basta apenas uma pesquisa rápida na Internet, para se verificar que, a empresa inscrita no CNPJ n.
09.403.000/0001-07, possui a razão social “
VPN Infraestrutura de Redes Ltda.
”, e nome fantasia
Brava Internet
, bastando para rechaçar a arguição de ilegitimidade.

No que tange ao cerceamento,
é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal,
sustenta o apelante a inexistência de comprovação da falha de prestação de serviços, mencionando que no ato da visita técnica havia conexão, restando afastada a ocorrência de qualquer falha técnica.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela apelante, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes.

Desse modo, denota-se que o autor juntou na inicial documentos que comprovam os contatos que manteve com a empresa, visando a solução administrativa dos problemas técnicos. E, apesar da apelante defender que inexistiu falha na prestação de serviço, os relatórios de acesso apresentados e o formulário “dados do cliente”, não são aptos a eximir de sua responsabilidade ao passo que produzidos de forma unilateral.

Anoto parte da sentença que dirimiu a questão:

“
Ora, não há nenhuma dúvida que o autor procurou a empresa ré, conforme se pode constatar pelo documento Id 56988498, o qual não restou desmerecido.

Ademais, a empresa ré tinha conhecimento do reclamo do autor – setembro/2020, sendo que a inserção ocorreu bem depois, ou seja, 22 de março/2021, consoante se nota pelo documento Id 56988495.

De forma que, há informes e elementos seguros de que houve má prestação dos serviços
”. (id. 155226219)

Destarte, na espécie, entendo que o débito referente à dívida imputada à autora deve ser, de fato, declarado inexistente, conforme consta do
decisum
hostilizado, afastando a negativação.

Avançando na elucidação da celeuma, tenho que não assiste razão o apelante na incidência da Sum. 385, do STJ, ao caso.

Isso porque, a anotação no cadastro de proteção ao crédito é a consequência final do ato ilícito praticado pela empresa, pois, o início do direito aplicável ao consumidor ocorreu com a má prestação do serviço. Não somente a relevância da anotação que implica no dever de indenizar, mas a negativação de fatura exigindo por serviços não prestados, sem o devido abatimento.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – CONSEQUÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ na espécie.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0044457-26.2014.8.11.0041, 3a Câm.

Direito Privado, minha relatoria, j. 18.04.2018)

Conforme bem esclareceu o apelado em sede de impugnação, as anotações preexistentes estão sendo discutidas na cia própria,
o que não obsta a fixação da indenização pleiteada.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Concluindo pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu, passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, sopesando as particularidades do caso concreto, e ainda a indenização por dano moral reveste-se de caráter pedagógico, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, é suficiente para atenuar as consequências da conduta ilícita perpetrada pela ré.

Por fim, no que tange a multa cominada em sede de embargos de declaração, em se tratando de embargos de declaração opostos por quem não tem, em princípio, nenhum interesse no retardamento da causa, presume-se a boa-fé do embargante, objetivando o aclaramento da questão posta. Destarte, os embargos do apelante réu podem ser até vistos como impertinentes ou injustificados, mas não como manifestamente procrastinatórios, o que torna excessivamente rigorosa - e, portanto injusta - a sanção que lhe foi aplicada na origem, devendo ser afastada.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser em parte reformado, para afastar a multa cominada no id.169290942.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023